Tribunal: TJPA
Processo: 0815983-39.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815983-39.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: IRIS OLIVEIRA DA CUNHA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, CETAP - CENTRO DE EXTENSAO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Administrativo. Agravo Interno Em Agravo De Instrumento Em Ação Anulatória. Concurso Público.
Critério De Correção Das Provas Expresso No Edital.
Vinculação Ao Edital. Ausência De Probabilidade Do Direito. Agravo Interno Desprovido.

Caso em exame

1- Agravo Interno interposto contra o ESTADO DO PARÁ, diante da decisão monocrática, que negou provimento à Agravo de Instrumento em Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer e pedido de tutela de urgência antecipada, ajuizada pela Agravante.

Questão em discussão

2-
A questão cinge-se em verificar a decisão monocrática
que negou provimento ao Agravo de Instrumento, diante da pretensão da Agravante de concessão de tutela de urgência, para determinar o seu imediato retorno, na condição de candidato sub judice e a correção de sua redação.

Razões de decidir

3- Vinculação ao Edital. O edital do certame (EDITAL nº 01 /SEAP/SEPLAD, de 29.06.2021),

dispõe expressamente a aplicação de prova objetiva e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, bem como, que apenas serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados na prova objetiva e que estejam mais bem classificados até duas vezes o número de vagas para a qual concorre.

Dispositivo

4- Agravo Interno conhecido e não provido.

Jurisprudência:
STJ - RMS: 67727 BA 2021/0342936-5, Relator Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 09/12/2021

STF, MS 32176, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 18/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 11-04-2014 PUBLIC 14-04-2014

STF, RE 480129/DF, Primeira Turma, Relator: Ministro Marco Aurélio Mello,

julgado em 30/06/2009

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 04 a 11 de novembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por IRIS OLIVEIRA DA CUNHA contra ESTADO DO PARÁ, diante da decisão interlocutória proferida sob minha relatoria, nos autos do Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo (processo nº 0815983-39.2023.8.14.0000-PJE) interposto pela Agravante.

A decisão monocrática recorrida teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação.

Registra-se, em caso de eventual interposição de Agravo Interno que, havendo declaração de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, o agravante poderá ser condenado a pagar ao agravado multa fixada entre 1 e 5% do valor atualizado da causa, em observância ao disposto no art. 1.021, §4º do CPC/15.

De igual modo, alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Oficie-se o Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente sobre esta decisão. Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP. (...)”

Em razões recursais, a Agravante pretende, por meio de seu Agravo de Instrumento, a antecipação da tutela recursal de urgência, para determinar seu imediato retorno ao certame, na condição de candidato sub judice e a correção de sua redação, em razão da desarrazoada cláusula de barreira e diante da existência de diversos contratos temporários que evidencia a necessidade de convocar mais candidatos aprovados no concurso.

Alega a Agravante que a probabilidade de seu direito cristalino, haja vista que, ainda que exista entendimento de que o estabelecimento de cláusula de barreira em concursos públicos é legal, estas disposições precisam respeitar os princípios constitucionais da razoabilidade/proporcionalidade.

Defende que, no presente concurso, a clausula de barreira se mostrou desproporcional tendo em vista que, é de conhecimento popular que há contratos temporários ainda que com concurso em vigência, o que evidencia a necessidade de chamar mais candidatos aprovados nesse certame.

Sustenta, em síntese, que não há sentido em limitar a correção das redações a somente duas vezes o número de vagas, levando em consideração ainda que as vagas foram ofertadas de maneira irrisória. Por essa razão, vislumbra-se que a cláusula de barreira neste caso foi utilizada de maneira errada, não cumprindo a finalidade a que se destina.

Ao final, requer a retratação da decisão monocrática ou, o julgamento colegiado com o provimento do presente Agravo Interno, reformando-se a decisão monocrática guerreada, para prover o Agravo de Instrumento, garantindo-se, assim, que a Agravante seja incluída na lista classificatória de convocação para as próximas etapas.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão cinge-se em verificar a decisão monocrática
que negou provimento ao Agravo de Instrumento, diante da pretensão da Agravante de concessão de tutela de urgência, para determinar o seu imediato retorno, na condição de candidato sub judice e a correção de sua redação.

A Agravante fundamenta seu pedido na alegação de que a cláusula de barreira estipulada no Edital é desarrazoada, bem como, na existência de diversos contratos temporários que evidencia a necessidade de convocar mais candidatos aprovados no concurso.

Os argumentos trazidos pela Agravante, contudo, não se mostram capazes de desconstituir a decisão impugnada, uma vez que o edital do certame (EDITAL nº 01 /SEAP/SEPLAD, de 29.06.2021),

dispõe expressamente a aplicação de prova objetiva e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, bem como, que apenas serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados na prova objetiva e que estejam mais bem classificados até duas vezes o número de vagas para a qual concorre, senão vejamos:

2 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

(...)

2.4 O concurso público de que trata este edital será composto de 02 (duas) Fases, sendo a PRIMEIRA FASE divididas em 05 (cinco) Etapas, a saber:

a) 1ª Etapa – Exame de Habilidades e Conhecimentos, mediante a
aplicação de prova objetiva e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório
, de responsabilidade do CETAP;

(...)

11 DA 1ª ETAPA – EXAME DE HABILIDADES E CONHECIMENTOS

(...)

11.1 A 1ª Etapa –
Exame de Habilidades e Conhecimentos, de caráter eliminatório e classificatório, será composta por prova objetiva com 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha
, com 4 (quatro) alternativas em cada questão, para escolha de 1 (uma) única resposta correta, com valor igual a 1,0 (um ponto) por questão, e pontuação total variando entre o mínimo de 0,00 (zero) ponto e o máximo de 50,00 (cinquenta) pontos, de acordo com os conteúdos programáticos definidos no Anexo I e o número de questões definidos a seguir: 10 (dez) questões de Língua Portuguesa; 4 (quatro) questões de Lei de Execução Penal; 4 (quatro) questões de Noções de Direito Administrativo; 4 (quatro) questões de Noções de Direito Constitucional; 4 (quatro) questões de Noções de Direito Penal; 4 (quatro) questões de Noções de Direito Processual Penal; e 20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos;
e prova discursiva
que consistirá na elaboração de texto narrativo, dissertativo e/ou descritivo, com pontuação total variando entre o mínimo de 0,00 (zero) ponto e o máximo de 50,00 (cinquenta) pontos, de acordo com os conteúdos programáticos definidos no Anexo I deste edital.

11.2 A prova objetiva será corrigida por meio de processamento eletrônico.

(...)

11.7 A prova discursiva será aplicada juntamente com a prova objetiva.

11.8
Somente serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados na prova objetiva e que estejam mais bem classificados até duas vezes o número de vagas que está concorrendo
conforme a escolha pelo candidato no ato da inscrição da Região de lotação da vaga, respeitados os empates na última colocação. (grifei)

A seu turno, impende registrar que o STJ possui entendimento de legitimidade da norma editalícia que dispõe sobre critério objetivo de correção de provas, senão vejamos:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 67727 - BA (2021/0342936-5) DECISÃO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS EXPRESSO NO EDITAL. QUANTIDADE MÁXIMA DE PROVAS DISCURSIVAS A SEREM CORRIGIDAS. LIMITAÇÃO A UMA VEZ E MEIA (1.5) O NÚMERO DE VAGAS ESTIPULADO NO EDITAL. CRITÉRIO ESTABELECIDO NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
. CLASSIFICAÇÃO ACIMA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.
LEGITIMIDADE DA NORMA. OBEDIÊNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS E EDITALÍCIOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
RECURSO ORDINÁRIO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

(...)

(STJ - RMS: 67727 BA 2021/0342936-5, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 09/12/2021
- grifei)

Desta forma, não se vislumbra a probabilidade do direito necessária a ensejar a concessão da tutela de urgência pretendida diante da previsão expressa do edital, que limita a correção das provas discursivas, cabendo ressaltar que em consonância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, após a publicação do edital, os candidatos e a própria Administração Pública subordinam-se às normas estabelecidas, tal como já consolidou o Supremo Tribunal Federal e seus julgados:

Mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional do Ministério Público. Concurso público. Edital. Lei Complementar nº 72/08 do Estado do Ceará. Conselho Superior do Ministério Público do Estado e Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Ceará. Controle de legalidade. Exercício de autotutela pela Administração Pública como meio de solução de conflitos. Legitimidade. Divulgação da condição sub judice. Princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade. Segurança concedida. 1.
O edital é a lei do certame e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos
. [...] 5. Concessão da ordem. (MS 32176, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 18/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 11-04-2014 PUBLIC 14-04-2014 - grifei).

CONCURSO PÚBLICO - PARÂMETROS - EDITAL.
O edital de concurso, desde que consentâneo com a lei de regência em sentido formal e material, obriga candidatos e Administração Pública
. (STF, RE 480129/DF, Primeira Turma, Relator: Ministro Marco Aurélio Mello,

julgado em 30/06/2009 - grifei).

Assim, a observância do princípio da vinculação ao edital é medida que se impõe,
não se evidenciando os elementos capazes de ensejar o deferimento da tutela pretendida, restando plausível a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Oficie-se o Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente sobre esta decisão. Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2024